Tribunal: TJES
Processo: 0003386-36.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003386-36.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE FRANCISCO SPERANDIO SEGUNDO e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022, do CPC/2015, quais sejam suprir omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
2
. As supostas contradições às quais os Embargantes fazem menção em seus aclaratórios, em verdade, são apenas reproduções das alegações já tecidas no âmbito do recurso de Apelação, e que foram devidamente afastadas por ocasião de seu julgamento.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003386-36.2019.8.08.0014

EMBARGANTE: JOSÉ FRANCISCO SPERANDIO E OUTROS

EMBARGADA: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento, opostos pela Escelsa, impugnam Acórdão (ID 4353333) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, que restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Desnecessidade da produção de perícia contábil, uma vez que se não se trata de prova útil à instrução do processo, já que a comprovação da aplicação de juros sobre juros (capitalização) pode ser feita a partir da análise do instrumento contratual ou, ainda, mediante simples cálculo aritmético. Preliminar rejeitada.
2.
Súmula 539 do STJ: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
3.
O

alongamento de dívida de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos previstos em lei. Inteligência da Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça.
4.
Hipótese em
que os recorrentes não lograram comprovar o atendimento dos requisitos previstos na legislação aplicável à espécie, sendo indevido o direito à prorrogação do contrato de dívida rural.
5.
Não havendo direito ao alongamento da dívida rural, o crédito remanesce plenamente exigível nos exatos termos do contrato firmado entre as partes, com a consequente incidência de todos os encargos moratórios previstos contratualmente.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais (ID 5133905) os Embargantes alegam suposta contradição no r. acórdão pois, em que pese “
tenham requerido exaustivamente a produção de prova pericial para deslinde do feito, o Douto Juízo a quo julgou antecipadamente a lide, dispensando a produção de provas, o que foi ratificado por este Egrégio Tribunal
”.

Afirmam que “
a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa está evidenciada diante da não produção da prova pericial requerida, ante o julgamento antecipado do mérito, caracterizando cerceamento da defesa dos Embargantes, de modo que se requer a este Egrégio Tribunal de Justiça que sane a contradição apontada no r. acórdão para que se instrua devidamente o feito [...]
”.

Pois bem. A
partir da simples leitura do acórdão impugnado verifica-se que não há contradições a serem sanadas. Sobre o tema, assim restou decidido na oportunidade:

“Preliminarmente, alegam os recorrentes que a sentença padece do vício de nulidade, em razão de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante o indeferimento da produção das provas testemunhal e pericial.

Justifica a necessidade das referidas provas para fins de comprovação “das frustrações de safras e das quebras de receita sofridas” e “da negativa de prorrogação e reprogramação das parcelas da cédula”. Alega, ainda, necessidade de perícia contábil para comprovação da contratação de juros sobre juros.

Pois bem. Quanto à perícia contábil, não assiste razão aos recorrentes, uma vez que se não se trata de prova útil à instrução do processo, já que a comprovação da aplicação de juros sobre juros (capitalização) pode ser feita a partir da análise do instrumento contratual ou, ainda, mediante simples cálculo aritmético. Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça em hipótese análoga à dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL, EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO PERÍCIA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORA RECURSO DESPROVIDO. [...] 5. Não há necessidade de prova pericial para aferir os encargos incidentes sobre o débito quando eles estão claramente estampados no demonstrativo que ampara a execução. [...] (TJES, Classe: Apelação, 056170011045, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019)

Dispensável, igualmente, a produção de provas pericial e testemunhal para comprovação da frustração das safras, considerando que tal fato pode ser provado de diversas outras formas, ex vi: fotos, reportagens jornalísticas, portarias emitidas por órgãos públicos comprovando situação de calamidade, etc. Estes, inclusive, são os meios de prova que vêm sendo admitidos em casos similares ao dos presentes autos1.

Por fim, não há necessidade de produção de prova pericial ou testemunhal quanto à negativa de prorrogação e reprogramação das parcelas da cédula, uma vez que se trata de fato incontroverso nos autos, reconhecido pela própria instituição bancária.

Nestes termos, rejeito a preliminar arguida.”

Desta forma, as supostas contradições às quais os Embargantes fazem menção em seus aclaratórios, em verdade, são apenas reproduções das alegações já tecidas em sede de preliminar de Apelação, e que foram devidamente afastadas por ocasião do julgamento do recurso.

Ademais, destaco que o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória, máxime se a matéria for exclusivamente de direito. Somente quando se verificar que as provas requeridas pela parte, e obstadas pelo Juiz, eram, de fato, indispensáveis, sendo capazes de transmudar o desfecho dado à lide, é que se pode falar em cerceamento de defesa, ante o prematuro julgamento do feito, não sendo essa a hipótese dos autos.

Este, inclusive, é o entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DESCABIMENTO. CONTRATO NÃO APERFEIÇOADO. AUSÊNCIA DE RESULTADO ÚTIL. SIMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. INVIABILIDADE (SÚMULAS 5 E 7/STJ). AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de outras provas. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, determinando as provas necessárias e indeferindo as inúteis ou protelatórias.
[...] (AgInt no AREsp 1719187/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021)

Assim, o acórdão não padece de nenhum vício, de modo que o presente recurso revela
mero inconformismo dos Embargantes
com a conclusão da decisão colegiada, buscando rediscutir a matéria.

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Neste sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que
“Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual”.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.